Tribunal: TJMT
Processo: 1060466-20.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060466-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVID ROGER JUNIOR LEITE DE ALBUQUERQUE - CPF: 049.425.141-77 (RECORRENTE), EVERTON FERREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 009.853.011-98 (ADVOGADO), CAMILA PINO DE FIGUEIREDO - CPF: 026.298.271-43 (RECORRIDO), RAFAEL SEBASTIAO MIRANDA DA SILVA - CPF: 032.051.151-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA RECONHECIDA, MAS SEM PROVA DOS PREJUÍZOS – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR – FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS ALEGADOS – LUCROS CESSANTES BASEADOS EM MERAS SUPOSIÇÕES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora demonstrada a ocorrência do acidente de trânsito e a admissão da culpa pela recorrida, a responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

No caso, o recorrente não apresentou prova suficiente e concreta do alegado prejuízo material, tampouco demonstrou ter sofrido abalo psíquico relevante apto a justificar reparação moral, nem comprovou a existência de lucros cessantes com base em dados objetivos.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por David Roger Junior Leite de Albuquerque, parte autora na ação de origem, em face da sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados contra Camila Pino de Figueiredo, em demanda de indenização por acidente de trânsito.

Segundo a narrativa inicial, o recorrente trafegava com motocicleta locada, no exercício de sua atividade profissional, quando foi colidido por veículo conduzido pela recorrida, que, segundo afirma, trafegava em alta velocidade e sob influência de álcool, tendo invadido o canteiro central da via.

Pugnou o autor pela condenação da recorrida ao pagamento de

danos materiais
e
por danos morais
,
lucros cessantes, pela alegada impossibilidade de trabalhar após o acidente.

A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de comprovação efetiva dos danos alegados, ainda que reconhecida a ocorrência do acidente. Não se verificou nos autos a juntada de provas robustas que demonstrassem o desembolso financeiro por parte do autor, tampouco evidência de abalo psíquico grave ou paralisação das atividades laborais.

Irresignado
, o autor interpôs o presente recurso, insistindo na condenação da recorrida com base na presunção de culpa, na existência de danos materiais e morais e no direito à reparação integral.

A recorrida apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de provas mínimas dos prejuízos alegados e a correção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

P
resentes os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal gira em torno da comprovação dos danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito cuja ocorrência não é negada nos autos.

O juízo sentenciante reconheceu que, embora a parte requerida tenha admitido a colisão, a pretensão indenizatória esbarrou no ônus probatório do autor, que não conseguiu demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

De fato, conforme bem observado na sentença, os documentos acostados aos autos não comprovam o efetivo pagamento dos valores referentes ao conserto da motocicleta. O contrato de locação aponta que o veículo era alugado da empresa MOTTU, mas não há nos autos qualquer cobrança formal ou nota fiscal da empresa atestando que o autor arcou com os reparos. Os orçamentos apresentados não substituem comprovantes de pagamento, tampouco vinculam a responsabilidade da parte requerida.

Com relação ao alegado dano ao celular e outros itens, igualmente não há comprovante de aquisição, nota fiscal ou qualquer documentação que ateste a substituição ou pagamento, apenas menções genéricas nos argumentos do recorrente.

Quanto ao lucro cessante, a jurisprudência exige prova do efetivo prejuízo à atividade econômica. Não basta alegar que deixou de trabalhar por alguns dias – é preciso demonstrar que, em razão do acidente, não foi possível exercer a profissão, o que tampouco foi feito. Ressalte-se que a moto era locada, sendo plenamente possível a substituição imediata do veículo.

No tocante aos danos morais, é firme a orientação do STJ de que eles não se presumem em casos de acidente sem consequências físicas significativas ou repercussão grave na vida da vítima. No caso, os autos revelam apenas escoriações leves, e o autor sequer apresentou atestado médico, laudo ou qualquer elemento que evidencie sofrimento ou angústia superiores àqueles ordinários decorrentes de um acidente leve.

A ausência de demonstração do dano, da extensão do prejuízo e de sua repercussão psíquica inviabiliza a concessão da indenização por dano moral. Como ensina Cavalieri Filho, "não é qualquer aborrecimento ou dissabor que enseja indenização", sendo necessário que o fato ultrapasse os limites do tolerável e afete de forma grave o patrimônio moral da vítima.

Diante disso, constata-se que a sentença impugnada
encontra-se
em consonância com o conjunto probatório dos autos e com os preceitos legais aplicáveis à espécie. Não há qualquer elemento novo trazido no recurso capaz de justificar a reforma do julgado.

DISPOSITIVO
.

Ante o exposto
,
conheço
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que
julgou improcedente
o
s
pedido
s

da inicial.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025